Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-21.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos do policial militar e do guarda civil municipal, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante escalada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Mau antecedente não configurado (Súmula n°

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos do policial militar e do guarda civil municipal, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante escalada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Mau antecedente não configurado (Súmula n° 444 do STJ) – Compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Possibilidade. Retorno aos patamares – Regime semiaberto. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) – Apelo provido em parte para reduzir as penas, corrigindo-se erro material do dispositivo da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500234-21.2019.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante PAULO
OTÁVIO ALMEIDA MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para, mantida a condenação de Paulo Otávio Almeida Macedo,
reduzir suas penas a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigindo-se erro
material do dispositivo para que conste a correta capitulação delitiva: artigo 155, § 4o,
II, do Código Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 -Voto no 11985
2
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 – Processo Digital
Vara Única da Comarca de Cerquilho
Apelante: Paulo Otávio Almeida Macedo
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Alexandre Chiochetti Ferrari
Voto no 11985
FURTO QUALIFICADO
Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada
pelas declarações da vítima e pelos depoimentos do
policial militar e do guarda civil municipal, tudo em
harmonia com o conjunto probatório
Crime praticado
mediante escalada Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
mínimos. Mau antecedente não configurado (Súmula n° 444
do STJ) Compensação integral da atenuante da confissão
com a agravante da reincidência. Possibilidade. Retorno
aos patamares
Regime semiaberto. Detração penal.
Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos
requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das
Execuções
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II)

Apelo provido em parte para reduzir as penas, corrigindo-
se erro material do dispositivo da sentença.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
131/134, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Paulo Otávio Almeida Macedo como incurso no artigo 155, § 1o e §
4o, II, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 -Voto no 11985
3
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a mitigação das
penas, mediante 1.1) a fixação das bases nos patamares 1.2) a compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; 1.3) o
afastamento da causa de aumento decorrente do repouso noturno; e, 2) a
fixação do regime aberto, observada a detração penal (fls. 159/163).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 170/171).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento, de modo a afastar o reconhecimento de circunstâncias
judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria (fls. 193/200).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Narra a denúncia que Paulo Otávio Almeida Macedo,
entre os dias 22 e 23 de maio de 2019, durante o período noturno, na
residência situada à rua Pedro Campi, n° 78, Centro, na cidade e comarca de
Cerquilho, subtraiu, para si, mediante escalada, 01 (uma) caixa térmica; 01
(um) multiprocessador, marca Walita; 01 (uma) cafeteira, marca Três
Corações; e 01 (um) console de videogame, marca Playstation, pertencentes à
vítima D.M..
A materialidade ficou consubstanciada no auto de prisão
em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 11/12), auto de reconhecimento dos objetos (fls.
15/16), relatório final (fls. 41/42), laudo pericial do local (fls. 124/127) e na
prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 -Voto no 11985
4
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso. Paulo explicou que pulou o
muro da casa da vítima e subtraiu os bens indicados (fl. 203, disponível no e-
SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
A vítima D.M. declarou que já havia sido furtado em
ocasiões pretéritas, razão pela qual instalou sistema de monitoramento por
câmeras de segurança. Na data dos fatos, adentraram novamente a sua
residência e dali subtraíram alguns bens; logrou identificar o apelante pelas
câmeras
o qual pulou o muro da sua residência e praticou o delito e
encaminhou as imagens aos agentes públicos que o localizaram. O muro do
imóvel possui, aproximadamente, 2,10 metros de altura (fl. 203, disponível no e-
SAJ).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de
furto merece especial valor, pois a vítima busca com suas declarações
colaborar para apuração da verdade, isenta de interesse escuso na punição
gratuita e indevida de inocentes.
Confira-se:
Furto tentado
Prisão em flagrante em plena ação
criminosa
Palavra da vítima segura e coerente

Elemento fundamental para o esclarecimento dos fatos
Declarações corroboradas pelos policiais
Réu revel

Condenação mantida Recurso provido em parte para a
adequação
da
pena
(TJSP,
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 -Voto no 11985
5
0006698-38.2015.8.26.0635,
11a
Câmara
Criminal
Extraordinária, Rel. Alexandre Almeida, J. 02.03.2018 No
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
0000958-89.2014.8.26.0488,
10a
Câmara
Criminal,
Relatora Rachid Vaz de Almeida, J. 08.03.2018; STJ, HC
no 328.191/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, J. 26.06.2015, DJe 01.07.2015).
Corroborando, o guarda municipal José Rafael Simplício e
o policial militar Ankthor Rogério Gonçalves, responsáveis pelo atendimento da
ocorrência e prisão do apelante, narraram os fatos de forma harmônica e
segura. Informaram que a vítima foi ao distrito policial munida de imagens de
um furto em sua residência. Com as características do agente, diligenciaram
pelas imediações e localizaram Paulo, o qual confessou a autoria delitiva,
mostrando aos agentes o local em que guardou os bens subtraídos, que foram
reconhecidos pela vítima e devolvidos (fl. 203, disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Não bastasse, a res furtiva foi apreendida em poder do
apelante, fato que o compromete de maneira decisiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 -Voto no 11985
6
A título de exemplo:
(...) Furto
Apreensão da res em poder do acusado

Inversão do ônus probatório Entendimento. A apreensão
da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus
probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem. (...) (TJSP, Apelação no
0000940-44.2016.8.26.0635,
8a
Câmara
de
Direito
Criminal, Relator Grassi Neto, J. 08.03.2018).
A
qualificadora
da
escalada
ficou
suficientemente
demonstrada pela prova oral e perícia de fls. 124/127.
Com efeito, asseverou o perito judicial, litteris:
“O endereço em epígrafe corresponde a um imóvel
residencial
urbano,
situado
em
rua
dotada
de
pavimentação asfáltica. Não havia iluminação artificial
operante no momento dos exames. Junto ao passeio
público o imóvel era guarnecido por muro de alvenaria e
portão metálico, tendo estes em sua menor porção 1,95m
(um metro noventa e cinco centímetros) de altura. Dos
elementos coligidos no local pode este perito identificar
dois prováveis acessos ao interior do imóvel, o primeiro
pela fronte valendo-se o autor do espaço reservado ao
relógio de força para escalada e o segundo pelo terreno ao
lado do imóvel que proporciona uma menor altura para
escalada, cerca de 1,50m (um metro e cinquenta
centímetros de altura. Conclui-se que houve escalada para
acesso ao interior do imóvel”.
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelo crime do artigo 155, §
4o, II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 -Voto no 11985
7
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram assentadas em 1/6 (um sexto) acima dos
mínimos, com fundamento nos maus antecedentes (cf. F.A. às fls. 108/112).
Contudo, a única condenação definitiva do réu foi sopesada na segunda etapa
da dosimetria, ao passo que as demais são inaptas ao fim destinado, pois
informam processos em andamento (Súmula no 444 do STJ). Assim, fixo-as
nos patamares de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Na segunda fase, o MM Juízo a quo elevou as penas em
1/6 (um sexto) porque considerou a reincidência (cf. certidão unificada de fl.
113
processo no 0002516-61.2014.8.26.0629, trânsito em julgado para a
defesa em 13.05.2015) preponderante à confissão espontânea. Contudo,
inexiste, entre tais circunstâncias, qualquer situação de superioridade, de
modo que, concorrendo ambas no caso concreto, a compensação é medida
escorreita (STJ, EREsp no 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, j. 11.04.2012; STJ, HC no 186.341/DF, Quinta Turma,
Rel.
Ministro
Gurgel
de
Faria,
j.
01.09.2015;
TJSP,
Apelação
no
0013643-55.2014.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian
Campos, j. 08.10.2015). Assim, compensada a reincidência com a confissão,
as penas resultam definitivas, à míngua de outras modificadoras, em 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois no
caso sub judice a gravidade concreta da conduta
já minuciosamente
analisada e a recidiva desautorizam o estabelecimento de regime prisional
mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Por oportuno:
Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 -Voto no 11985
8
regime prisional inicial deve levar em consideração a
quantidade da pena imposta, a eventual existência de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
e
as
demais
peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a
quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para
que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz
do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se
mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão
do delito perpetrado (AgRg no HC no 322.686/RJ, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
25/08/2015, DJe 11/09/2015).
Outrossim, em que pese a literalidade do artigo 387, § 2o,
do CPP, que trata da definição de regime inicial, impertinente o pleito de
aplicação da detração penal, em sede de apelação, vez que a análise da
benesse que importa, via indireta, em progressão de regime não dispensa,
na ótica subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento adequado e,
eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação, dentro de uma ampla
exegese, da competência do Juízo da Execução Penal, consoante prevê a Lei
no 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III, alínea c.
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, II).
Em remate, há evidente erro material no dispositivo da
sentença, uma vez que, apesar de afastado o repouso noturno (fl. 133), este
consta na capitulação do dispositivo o que fica aqui corrigido.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500234-21.2019.8.26.0137 -Voto no 11985
9
mantida a condenação de Paulo Otávio Almeida Macedo, reduzir suas penas a
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigindo-se erro material do
dispositivo para que conste a correta capitulação delitiva: artigo 155, § 4o, II, do
Código Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator